Tribunal: STF
Processo: Rcl 30166
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Referente à Petição STF 41.662/2020.
    Em 22/05/2020, intimei o Município de Porto Alegre/RS para que indicasse novos endereços dos beneficiários Adelina Valim Barreto, Franceso Colombo Filho e Maria Santos de Oliveira (Doc. 112).
    O reclamante, por intermédio da Petição STF 41.662/2020, noticiou o falecimento das beneficiárias Adelina Valim Bento e Maria Santos de Oliveira, apontando os inventariantes nomeados, Paulo Roberto de Barros e Divino de Oliveira, respectivamente. 
    Diante disso, requer a dilação do prazo por mais 20 (vinte) dias para prestar as informações referentes aos endereços dos inventariantes.
    Apresentou, ainda, o seguinte endereço do beneficiário Franceso Colombo Filho:
    - Rua Barão do Gravataí, n. 244/702, Bairro Praia de Belas, Porto Alegre - CEP 90050-330.
    Ex positis, CITE-SE o beneficiário Franceso Colombo Filho no endereço acima, para que, caso queira, conteste o pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso III do artigo 989 do Código de Processo Civil.
     DEFIRO o pedido de dilação do prazo formulado pelo reclamante e DETERMINO, ainda, que a Secretaria Judiciária desta Suprema Corte retifique a autuação desta reclamação para que conste o ESPÓLIO DE ADELINA VALIM BENTO e o ESPÓLIO DE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA como beneficiários da decisão ora impugnada. 
    Publique-se.
    Brasília, 09 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente